Tribunal: TJMT
Processo: 1026662-77.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026662-77.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WESLANY VIANA LIMA - CPF: 016.798.521-32 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), M. V. F. L. - CPF: 075.742.631-08 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLANY VIANA LIMA - CPF: 016.798.521-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026662-77.2020.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: M. V. F. L.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT –

AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – ALEGAÇÃO INFUNDADA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA EM HARMONIA COM A SITUAÇÃO NARRADA – PAGAMENTO DEVIDO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O boletim de ocorrência e o atestado de óbito são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026662-77.2020.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: M. V. F. L.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente para determinar à requerida o pagamento de R$ 4.500,00 atualizados com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso (17.03.2020), bem como arcar com as custas e honorários de R$ 1.000,00.

A Seguradora pede que seja reconhecida a ausência de nexo de causalidade pois não há prova de acidente de trânsito, e a consequente improcedência da Ação.

Contrarrazões no id. 96291466.

Parecer do Ministério Público pelo não provimento (id. 101513994).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026662-77.2020.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: M. V. F. L.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A ré alega a ausência de nexo de causalidade e pede a improcedência da Ação.

A
Lei n. 6.194/1974, que trata da matéria, assim dispõe no art. 5o:

"Art . 5o
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias
da entrega dos seguintes documentos:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte;(...) ".

Desse modo, a simples prova do acidente já configura a relação de causa e efeito, e o autor anexou aos autos boletim de ocorrência oriundo desse fato em razão de acidente automotivo (id. 96285019).

Além disso, a certidão de óbito ratificou esses dados, contendo o mesmo local e data do acidente de trânsito, o que, por conseguinte, deixa satisfatoriamente demonstrado o vínculo causal (id. 96285023).

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - DPVAT -
BOLETIM DE OCORRÊNCIA JUNTADO AOS AUTOS
– TRATAMENTO DA LESÃO EVIDENCIADA -
NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO
- RECURSO DESPROVIDO.
Comprovado nos autos as exigências do artigo 5o, da Lei no 6.197/74, qual seja, a prova do acidente, por meio de boletim de ocorrência lavrado por agente dotado de fé pública, e do dano dele decorrente (debilidade permanente) - correta a decisão que condenou a ré/apelante ao pagamento do valor do Seguro Obrigatório
– DPVAT.

(TJ-MT - APL: 00256329720158110041 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/11/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. NEXO DE CAUSALIDADE.
BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. O
boletim de ocorrência lavrado pela autoridade policial goza de presunção de fé pública, que somente pode ser derrogada perante a produção de prova em sentido contrário
, a qual não fora produzida pelo Apelante. O termo inicial da correção monetária da indenização, em se tratando de seguro DPVAT, deve corresponder à data do evento danoso e o termo inicial dos juros moratórios é a data da citação.

(TJ-MG - AC: 10000190026005001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 20/02/0019, Data de Publicação: 25/02/2019)

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso e majoro os honorários de sucumbência para R$ 1.200,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021